Tribunal: TJMT
Processo: 0004183-80.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004183-80.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLITON DOUGLAS SILVA - CPF: 053.383.631-00 (APELANTE), LUANA REGINA DA SILVA MENESES - CPF: 100.295.749-43 (VÍTIMA), MARIANE TAIZE SILVA MARCELINO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLITON DO CARMO FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO DOS DELITOS
-
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO

-
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – RECONHECIMENTO DO APELANTE - JULGADOS DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA - APREENSÃO DE PRODUTO ROUBADO –

DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –

SUFICIÊNCIA

PARA COMPROVAR O ATO DE RECEPTAR [RECEBER OU OCULTAR] – APOSSAMENTO DO BEM

–

ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA

PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM –

JULGADOS DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação

(TJMT, AP no 142679/2017; TJMT, AP N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes.”
(AP NU 0005836-33.2017.8.11.0015 )

A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(AP no 80563/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004183-80.2015.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): WELLITON DOUGLAS SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WELLITON DOUGLAS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 399975), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma fogo e concurso de pessoas, bem como por receptação, a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, I, II e art. 180,
caput
, ambos do CP - (ID 60002959).

O apelante sustenta que inexistem provas para as condenações.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 60002966).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 65383471).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso De Apelação – Réu Condenado À Pena De 06 (Seis) Anos E 04 (Quatro) Meses De Reclusão E 23 (Vinte E Três) Dias-Multa, Em Regime Semiaberto, Pela Prática Dos Crimes Tipificados No Artigos 157, §2°, I E Ii, E Art. 180, Caput, Ambos Do Código Penal, Em Concurso Material – Recurso Da Defesa – 1) Pedido De Absolvição Pelo Crime De Roubo Majorado – Alegada Ausência De Provas Robustas E Contundentes Acerca Da Autoria Dos Fatos Imputados – Desacolhimento – Autoria Delitiva Demonstrada Pelo Conjunto Probatório Coeso E Consistente, Colhido Tanto Na Fase Inquisitorial Quanto Em Juízo, Que Descrevem Com Detalhes Como Os Fatos Ocorreram, E Seguramente Apontaram A Autoria Delitiva. - 2) Pedido De Absolvição Pelo Delito De Receptação – Tese De Que O Apelante Não Sabia Da Origem Ilícita Do Produto Apreendido – Impossibilidade - A Condenação Por Receptação Dolosa Exige Que O Agente Tenha Prévia Ciência Da Procedência Criminosa Da Coisa Adquirida, Sendo Certo Que Essa Ciência Deve Ser Deduzida Das Demais Circunstancias Que Envolvem O Caso E Da Própria Conduta Do Acusado, Sob Pena De Tornar Inócua A Aplicação Do Tipo Legal – Apelante Que Não Se Desincumbiu Do Ônus Probatório De Provar A Origem Lícita Do Bem – Condenação Que Se Impõe – Desprovimento Do Recurso De Apelação. (F.S.A)”
(Benedito Xavier Corbelino, promotor de Justiça - ID 68719531)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Que no dia 12 de fevereiro de 2015, no período matutino, no Bairro Dom Aquino, nesta urbe, os denunciados WELLITON DO CARMO E WELLINGTON DOUGLAS adquiriram em proveito próprio, das mãos de terceira pessoa por ora não identificada, a motocicleta da marca honda, modelo cg titan sport, cor preta, placa KAM 5799, registrada em nome da primeira vítima Maria Célia, que os acusados sabiam ser produto de crime de furto/roubo.

[...] Que no dia 12.5.2015, por volta das 20:00 horas, NUMA VIA PÚBLICA PRÓXIMA AO HOTEL GETULIO, NESTA URBE E OMARCA, os denunciados WELLITON DO CARMO E WLLINGTON DOUGLAS, mediante violência concretizada atra ́ves de empurrão e grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, em concurso material de delitos – duas vítimas, subtraíram para si um aparelho celular da marca sansung, de prorpeidade da vítima LUANA REGINA, que estava acompanhada da ofendida MARIANE TAIZE SILVA MARCELINO, que aparentemente, não sustentou prejuízo patrimonial.

[...]Ante ao exposto, o Ministério Público Estadual requer a vossa excelência: [...] as condenações dos denunciados Welliton e Wellington Douglas, nas penas do art. 180, caput c/c art. 157, 2a, incisos I e II e art. 69, todos do Código Penal
”
(Fânia H. O. Amorim, promotora de Justiça - ID 60000483)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“ [...]A materialidade dos delitos encontra-se no autor de prisão em flagrante delito dos denunciados (fl. 40), no termo de reconhecimento dos denunciados (fl. 56), no termo de apreensão (fl.57), no boletim de ocorrência (fl.60/61) e nos depoimentos colhidos tanto em sede policial quanto em Juízo.

2.2.1. Dos crimes de Roubo Majorado (artigo 157, §2o, I e II, do Código Penal): [...] Na data dos fatos os réus foram presos em flagrante na posse do veículo utilizado na prática do crime, qual seja, a motocicleta Honda Titan, de cor preta, placa KAM 5799, utilizando ainda a mesma vestimenta utilizada por eles no momento do crime, logo em seguida à consumação do ilícito penal, o que, por si só, veicula altíssima probabilidade de terem sido eles os autores da infração penal em questão.

Ao serem ouvidas em juízo, as vítimas confirmaram os fatos narrados em sede policial [...]

Declararam, ainda, que a vítima Luana teve o seu celular subtraído e que Mariane logrou correr e desvencilhar-se da ação dos acusados.

Ambas afirmaram não possuir nenhuma dúvida de que os réus foram os autores do crime e que, na data, além de reconhecerem a fisionomia deles e a roupa que vestiam no reconhecimento era a mesma que vestiam no momento do roubo, trouxeram elementos que expressam a convicção do ato ao dizerem que o fato ocorreu por volta de 18h00 e que no momento estava claro.

A vítima Luana afirmou, ainda, que o assaltante que estava de carona tirou o capacete no momento da abordagem e pontuou que o reconhecimento foi feito no mesmo dia do assalto.

Colho do depoimento das vítimas para demonstrar o acima elucidado. Seguem:

Mariane Taize Silva Marcelino: [....]

Luana Regina da Silva Meneses: [...]

Corroborando as afirmações prestadas em Juízo, quando ouvidas em sede policial as vítimas disseram que a motocicleta era preta e os réus foram presos conduzindo uma motocicleta preta.

Reforça a imputação a divergência nos depoimentos dos acusados. WELLINTON DO CARMO, ouvido apenas em sede policial, disse que o corréu WELLITON DOUGLAS estava passando na rua e a sua moto apresentada problemas, o que o motivou a puxar conversa e pedir uma carona até a av. Getúlio Vargas. Já WELLITON DOUGLAS, em juízo, afirmou que conhecia WELLINTON DO CARMO porque ele cuidava de carros em um local onde WELLINTON DOUGLAS costumava ir para usar drogas e, no fatídico dia, ofertou uma carona a WELLITON DO CARMO até o Morro da Luz.

Acerca do depoimento das vítimas como prova no processo penal, a doutrina e a jurisprudência, em especial do Superior Tribunal de Justiça, reconhecem o especial valor probatório que ela contém nos crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos de provas, porque estes possuem como característica a clandestinidade. [....]

Destaca-se ainda em relação à relevância probatória o fato de que o crime de roubo normalmente embute um trauma nas vítimas, submetendo-as a experiências marcantes o suficiente para que elas mantenham em suas memórias as informações de toda a dinâmica delitiva.

Reverberam as declarações das vítimas os relatos dos policiais que atenderem a ocorrência no sentido de que ambas reconheceram os réus quando presos e que eles lograram subtrair o celular de uma das vítimas, sendo presos ainda na condução da motocicleta utilizada na prática do crime.

Seguem os depoimentos colhidos em sede policial:[...]

Investigador de polícia Waldemir Rodrigues dos Santos: [...]

Do exposto, infere-se que as provas em relação à ocorrência do crime de roubo em face da vítima Luana Regina da Silva Meneses são uníssonas e bem refletem a imputação.

À mingua de testemunhas oculares nos crimes patrimoniais, havendo coerência e amparo nas demais provas materiais, a afirmação da vítima exsurge dando efetivo amparo ao decreto condenatório.

[...]

Quanto à imputação da prática de crime de roubo em face da vítima Mariane Taize Silva, verifica-se que embora os réus tenham apenas tentado praticar o crime de roubo em face desta vítima a denúncia apontou que eles consumaram o delito, apresentando, assim fatos que não condiziam com a realidade identificada desde o momento da instauração do inquérito policial.

Finda a instrução criminal confirmou-se que em face da vítima Mariane os acusados tentaram praticar o crime de roubo. Contudo, em que pese desde a fase policial ter ficado claro que o delito era de tentativa de roubo, a denúncia descreveu a prática do crime de roubo consumado.

Estando a denúncia divergente dos fatos apurados, a hipótese veicula uma descrição imprópria do ocorrido onde a elementar do tipo tentado – não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente – já existia no momento do oferecimento da denúncia e não fora abordada.

Assim, a confirmação em juízo do que se apurou em sede policial não se trata de dar ao fato narrado nova classificação jurídica e sim de reconhecer que a inicial trouxe fato diverso do ocorrido.

Trata-se, pois, de narrativa imprópria do fato o que impede o reconhecimento do delito, pois o Princípio da Correlação entre a denúncia e a sentença condenatória descreve limitações para a prolação do édito condenatório ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal.

Na hipótese dos autos, o fato preexistente não foi abordado e sequer questionado durante a instrução. Desde o oferecimento da denúncia, os réus defenderam-se da prática de crime consumado e isso não mudou no decorrer do processo.

Sendo assim, ainda que no plano dos fatos tenha se delineado a prática de crime, era imperioso que o crime de roubo tentado houvesse sido devidamente imputado, ainda que no decorrer da instrução, o que não ocorreu.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial, os réus devem ser absolvidos deste fato por fragilidade das provas.

2.2.1.1. Majorantes do crime de roubo:

A majorante do concurso de pessoas é inconteste, pois para sua configuração basta que os agentes além da vontade consciente para a ação conjunta, estejam presentes no local em no mínimo dois elementos cooperando na execução do crime.

Também a majorante do emprego de arma está devidamente demonstrada nas provas testemunhais, destacando-se aqui também o depoimento contundente das vítimas e as circunstâncias do crime, porque foram abordadas duas pessoas e em crimes desta espécie o uso de armas é frequente, sendo relevante recurso, pois a intimidação decorrente dele é o que faz com que as vítimas fiquem paralisadas e, assim, permitam a subtração.

Reconheço, portanto, a incidência das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

2.2.2. Do crime de Receptação (art. 180, caput, do Código Penal):

Acerca do delito de receptação o acusado WELLITON DOUGLAS SILVA RODRIGUES ao ser ouvido em juízo confirmou que adquiriu a motocicleta pelo valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), porém não recebeu o respectivo documento.

Disse também que adquiriu a motocicleta de pessoa conhecida pela alcunha Gordo, que ele conheceu na região da Pedra, e que Gordo queria vender a motocicleta rapidamente porque precisava evadir-se por estar sendo procurado em razão de ter praticado um crime, sendo este motivo que o levou a vender a moto por preço abaixo do valor de mercado.

Segue o depoimento prestado pelo réu em Juízo:

Welliton Douglas Silva Rodrigues – acusado: [...]

Ao relatar os fatos, o acusado assumiu que comprou um veículo com a flagrante intenção de obter vantagem financeira pagando um preço bem abaixo do valor de mercado e de forma clandestina.

Assumiu, ainda, ter se valido de ambiente conhecido como local de prática de crimes relacionados à compra e venda de veículos, assim como assumiu ter adquirido o veículo de pessoa sem nenhuma referência comercial de quem sequer sabia o verdadeiro nome e que estava envolvido na prática de outros crimes.

Não há nenhuma dúvida que o acusado reconhecia a origem ilícita da motocicleta já que pagou valor muito menor do que o valor de mercado, adquiriu de pessoa sem qualquer referência capaz de oferecer segurança sobre a idoneidade da compra e tinha ciência de que era pessoa envolvida na prática de outros crimes.

Vale destacar que a posse da res furtiva inverte o ônus da prova, cabendo ao réu trazer provas suficientes de seu álibi, o que não ocorreu.

Neste sentido trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:[...]

Conforme artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, razão pela qual quem invoca o álibi, para ser absolvido, carece de demonstrá-lo satisfatoriamente, o que não ocorreu no caso concreto.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:[...]

Nesta senda, o crime de receptação exsurge sem qualquer dúvida, já que o réu não se desincumbiu do ônus de provar que a sua posse era lícita.

[...]Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o acusado WELLITON DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES, qualificado nos autos em exame, pela prática das condutas típicas descritas nos artigos 157, §2o, I e II, e art. 180, caput, do Código Penal e CONDENAR o acusado WELLITON DO CARMO FIGUEIREDO, qualificado nos autos, da prática do crime previsto no art. 157, §2o, I e II, do Código Penal, bem como, ABSOLVER, os réus da prática do crime descrito no artigo 157, §2o, I e II, em face da vítima Mariane Taize Silva, e ABSOLVER o acusado WELLITON DO CARMO FIGUEIREDO, da prática do crime descrito no art. 180, caput do Código Penal, o que faço com fulcro no que preceitua o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”
(LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, juiz de Direito – ID’s 60002958/60002959/60002960/)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 60000487) e Termo de Reconhecimento, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Waldemir Rodrigues dos Santos e Francisco Antônio de Souza Costa (ID 60000486), a vítima Luana Regina da Silva Meneses (ID 60000486), Mariane Taize Silva Marcelino, testemunha (ID. 60000486), e procedeu-se os interrogatórios do corréu Welliton do Carmo Figueiredo (ID 60000487) e do apelante Wellton Douglas Silva Rodrigues (ID. 60000487).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Waldemir Rodrigues dos Santos e Francisco Antônio de Souza Costa, a vítima Luana Regina da Silva Meneses e Mariane Taize Silva Marcelino, e interrogado o apelante WELLITON DOUGLAS SILVA (Relatório de Mídias - ID 60002967).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 12.2.2015, a vítima Luana Regina e Mariane Taize Silva Marcelino, foram surpreendidas por duas pessoas em uma motocicleta de cor preta; apontaram uma arma em direção ao rosto da vítima Luana Regina e a empurrou; após a agressão sofrida, a vítima entregou o celular Samsung Gran Duos, ao passo que Mariane Taize Silva Marcelino correu e conseguiu entrar no hotel Getúlio; após, durante rondas no Bairro Dom Aquino, os policiais Francisco Antonio de Souza Costa e Waldemir Rodrigues dos Santos abordaram o apelante e corréu e constataram que a motocicleta Titan Sport, preta, placa KAM-5799
“se tratava de produto de furto”
; na delegacia, a vítima Luana Regina e a testemunha presencial Mariane Taize Silva Marcelino, reconheceram o apelante e o corréu como os autores do roubo;

- Luana Regina da Silva Meneses [vítima] relatou, em ambas as fases da persecução penal, que estava caminhando em direção ao hotel Getúlio, quando foi abordada por duas pessoas em uma motocicleta preta; o
“ocupante da garupa”
lhe empurrou, mostrou a arma de fogo e anunciou o assalto; após jogar o seu celular no chão, o aparelho foi recolhido
“pelo suspeito”
que lhe apontou a arma; ressaltou que
“o garupa”
estava de camiseta preta com desenho bordo/vermelho e o piloto com bermuda rosa e camisa preta; posteriormente, a polícia comunicou que os suspeitos haviam sido detido e, na delegacia de Polícia, reconheceu o apelante e corréu,
“sem sobra de dúvidas”,
como autores do roubo (ID 60000486 e Relatório de Mídias ID 60002967);

- Mariane Taize Silva Marcelino [testemunha] asseverou, em ambas as fases, que estava indo para o hotel Getúlio, onde estava hospedada com Luana Regina da Silva Meneses [vítima], e foi abordada por duas pessoas, em uma moto preta, que anunciaram o assalto;
“o garupa”
, que estava vestido com uma camisa preta com desenhos bordo/vermelho, estava armado e parou perto da vítima para anunciar o assalto, motivo pelo qual conseguiu correr em direção ao hotel
“gritando socorro”
;
“horas depois”
, a polícia militar entrou em contato para comparecer à delegacia de Polícia e reconheceu os suspeitos como os autores do roubo (ID 60000486 e Relatório de Mídias ID 60002967);

- Waldemir Rodrigues dos Santos e Francisco Antônio de Souza Costa [policiais militares] em rondas “pela região central”, abordaram duas pessoas na motocicleta Titan Sport, preta, placa KAM-5799 e constataram que o veículo era produto de furto; que o apelante WELLITON DOUGLAS SILVA disse ter comprado a referida moto no bairro Dom Aquino, pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); que foram encaminhados até a central de flagrantes e foram reconhecidos pela vítima Luana Regina da Silva Meneses e por Mariane Taize Silva Marcelino, como os autores do roubo praticado anteriormente na av. Getúlio Vargas; ressaltaram, inclusive, que o apelante e corréu estavam com a mesma roupa utilizada durante o roubo (ID 60000486 e Relatório de Mídias ID 60002967);

- Welliton do Carmo Figueiredo [corréu] negou, na fase policial, que teria participado no crime, uma vez que só pegou
“uma carona até a av. Getúlio Vargas”
(ID 60000487);

- o apelante negou a autoria do crime de roubo, na fase policial e judicial, alegando que desconhece o fatos criminoso que lhe fora imputado; ao passo que, durante o inquérito policial, confessou ter adquirido uma moto, na região da “pedra” e
“sabia ser de problema, mas estava precisando para não andar a pé e foi o que o dinheiro deu para comprar”
(ID 60000487 e Relatório de Mídias ID 60002967).

Dito isso, vejamos.

A forma de execução do roubo, qual seja, abordagem com emprego de arma de fogo, empurrão contra a parede e a subtração do celular Samsung Gran Duos, foi descrita pela vítima Luana Regina da Silva Meneses, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, que reconheceu o apelante e corréu, pessoalmente, na fase policial e ratificou a identificação em juízo (ID 60000486; Relatório de Mídias - ID 60002967).

A narrativa [da vítima], sobre a dinâmica do delito, está corroborada pelo depoimento de Mariane Taize Silva Marcelino [testemunha], a qual presenciou os fatos e reconheceu o apelante e corréu, em ambas as fases.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação

(TJMT, AP no 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes.”
(AP NU 0005836-33.2017.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 9.5.2018)

Registre-se, ainda, que os policiais militares Waldemir Rodrigues dos Santos e Francisco Antônio de Souza Costa prenderam o apelante e o corréu com as mesmas roupas que a vítima e testemunha haviam descrito durante o depoimento.

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Em sua vez, a confissão do apelante na fase policial [
“sabia ser de problema”
a motocicleta], somada às declarações dos policiais militares Waldemir Rodrigues dos Santos e Francisco Antônio de Souza Costa, que realizaram a apreensão da motocicleta Titan Sport, preta, placa KAM-5799, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar o ato de receptar [receber ou ocultar] objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio.

Noutra vertente, a localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 – Primeira Câmara Criminal – 29.1.2020), fato processual não verificado.

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(AP no 80563/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 23.1.2019)

Logo, afigura-se impertinente a pretensão absolutória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021